Tribunal: TJMMG
Processo: 2000151-13.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000151-13.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000407-41.2020.9.13.0004 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 14/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ART. 254, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C ART. 255, ALÍNEAS “A”, “D” E “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - FUNDAMENTOS PRESENTES - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE - IRRELEVANTE - GRAVIDADE DOS DELITOS - CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DA PRISÃO - ATIVIDADES DELITIVAS CONTINUADAS - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes Marlon Fabiano Figueiredo e Thiago Coelho Fernandes da Silva, impetrante/advogado Lucimar Silveira Santos e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em ratificar a decisão liminar (Evento 10) e denegar a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo ilustre causídico Lucimar Silveira Santos, em favor de Thiago Coelho Fernandes da Silva e Marlon Fabiano Figueiredo, sob a alegação de que os pacientes sofrem ato abusivo e ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, que cerceou suas liberdades e os recolheu ao cárcere em 05/11/2020. Disse que a medida cautelar em questão não tem fundamentação apta a autorizar a custódia, por que os fatos imputados aos pacientes não são contemporâneos à data da prisão. Informou que a prisão preventiva foi decretada nos autos da ação cautelar n. 2000407- 41.2020.9.13.0004, em trâmite perante a 4ª AJME, e que nesse processo, os pacientes estão sendo acusados, indistintamente, de terem supostamente praticado, nos anos de 2017 e 2018, fatos entendidos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, como crimes previstos no CPM, os quais, até o presente momento, não foram sequer tipificados.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Assentou que o decreto da preventiva foi fundamentado no art. 255 do CPPM, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, mas, por falta de fundamentação, feriu o preceito do art. 93, inciso IX, da CF/88. Afirmou que a acusação imputada aos pacientes de prática de crimes que até o momento não foram tipificados e individualizados, por si só, não autoriza, automaticamente, a custódia. Asseverou que a alegação do juízo primevo reflete uma análise genérica e abstrata, que desrespeita o princípio da presunção de não culpabilidade. E que, não obstante o aludido princípio possa coexistir com a prisão cautelar, em razão de outro princípio, igualmente constitucional, da supremacia do interesse público, ele obriga a que a prisão processual obedeça a todos os requisitos legais, para ser decretada. Falou que o juízo primevo se pautou na gravidade abstrata dos supostos delitos, que como dito, ainda não foram tipificados pelo Ministério Público, sem indicar quaisquer justificativas concretas que motivassem a conversão, atendo-se, apenas, à descrição do tipo penal. Disse, também, que a ofensa aos direitos e garantias individuais - como o direito à liberdade não havendo questões fáticas geradoras da segregação legítima pelo Estado ataca o Estado Democrático de Direito e, via de consequência, o princípio da secularização, introdutor dos direitos fundamentais nos textos constitucionais modernos. Neste sentido, diante das circunstâncias concretas que envolvem o caso, entende ser possível e necessária a imediata aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Alegou a presença do fumus boni iuris, em razão da ofensa à liberdade de locomoção dos pacientes, e a ocorrência do periculum in mora, na medida em que os pacientes foram privados de suas liberdades, em decorrência de uma decisão genérica, que se baseou em fatos ocorridos há mais de 02 anos. Requereu que seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente, ao final, confirmando-se a decisão liminar. Subsidiariamente, requereu a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar o entendimento da Lei 12.403/2011, segundo o qual a prisão processual seria medida extrema, nos moldes como defendido pela doutrina penal e criminológica moderna. Por último, requereu que, quando do julgamento do presente writ, caso já haja sentença condenatória proferida pela autoridade coatora e sendo mantidos encarcerados os pacientes, seja a eles concedido o direito de apelarem em liberdade, pelos idênticos motivos expostos na presente impetração. Com a decisão do Evento 10 indeferi o pedido liminar e determinei a remessa dos autos à autoridade apontada como coatora, que prestou suas informações no Evento 14. Na mesma decisão determinei, também, que se desse vista dos autos à eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Corte, Dra. ElbaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Rondino, que apresentou, com larga e precisa fundamentação, o seu parecer no Evento 23, no qual pugnou pela denegação da ordem de habeas corpus, mantendo-se a prisão preventiva dos pacientes, nos moldes do que preceitua o artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR A decisão que preferi em 19/11/2020, para denegar a ordem liminar e manter a prisão preventiva dos pacientes, decorreu do fato de não ter sido encontrada qualquer prova que pudesse sustentar a alegação do impetrante, de que eles, os pacientes, estivessem sendo vítimas de coação ou ilegalidade. Ao contrário, o que percebi com a leitura das peças trazidas aos autos, e que agora se somam ao robusto conteúdo das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Evento 14), e ao abalizado parecer apresentado pela eminente Procuradora de Justiça, Dra. Elba Rondino (Evento 23), consolidou, de vez, meu entendimento pela pertinência, correção e necessidade de se manter válido o decreto da medida cautelar, que, de resto, restou fundamentado e se assentou nos pressupostos legais estatuídos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Nesse sentido, penso que seria bastante a transcrição de breve parágrafo do precitado parecer, esclarecedor, por si só, da indispensabilidade da medida segregadora, sem a qual estarão em risco acentuado a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como as normas e os princípios da hierarquia e disciplina militares. Vejam-se: [...] Ocorre que, alcançada a terceira fase das investigações, descobriuse que a organização criminosa é muito mais ampla e antiga do que se imaginava inicialmente, sendo identificados, pelo menos, mais 18 policiais militares que estariam se valendo de seus cargos públicos para atenderem aos interesses de Danone, dentre eles os Cb Thiago e Cb Marlon, os quais, possivelmente, são os responsáveis por realizarem a escolta pessoal de Danone em reuniões com outros criminosos, cooptarem novos pontos para instalação de máquinas caça-níqueis da organização e providenciarem armas de fogo, munições e acessórios para o líder do grupo. (Negritei). Soma-se à suficiência deste texto para a compreensão fática desta ação de habeas corpus a transcrição, pelo menos em parte, da decisão prolatada pelo Juízo do feito (Evento 14), extraída dos autos, o que faço nos termos que seguem: Sobre o Cb PM Thiago Fernandes da Silva: [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em conversa com o chefe da Orcrim, Danone, no dia 20/02/2017, o militar pede para Danone fazer o depósito e manda a conta bancária. Danone lhe envia comprovante de depósito bancário, no valor de R$1200,00, beneficiário Thiago Coelho F Silva, agência 0162- 7, conta 23906-2. [item 5.8 do Ofício no 286/2020-GCOC]. (Negritei). Em 04/05/2017, Danone manda mensagem para Thiago falando que está precisando de um “brinquedo” ((arma de fogo)) e fala que pode ser dos calibres 9mm (“pode ser até aquela q me mandou aquela vez lembra?”), 380 ou .40. Thiago fala que vai olhar. Thiago finaliza falando que está olhando para entrar com os “negócios” em Nova Lima e que já arrumou uma pessoa para ficar à frente [item 5.9 do Ofício no 286/2020-GCOC]. (Negritei). Cb Thiago cumpre as ordens de Danone para acompanhar de forma velada uma reunião e seguir os alvos após o encontro (Ofício 286/2020-GCOC, item 5.12). (Negritei). Convite formulado ao Danone para participar de evento de lazer na casa do policial militar, Cb Thiago. No destaque, o líder da organização criminosa afirma considerar o militar como sendo da família (trecho do Ofício 286/2020-GCOC, item 6.8.1). Sobre o Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo: [...] Em conversa no dia 10/01/2019, o Cb Marlon demonstra total envolvimento com as ações da OrCrim proferindo os seguintes dizeres: “eu vou com você, se precisar matar eu mato com você, cê sabe que a gente é brother, aqui, eu preciso de dinheiro pra viajar, cê sabe disso” “o que der pra mim, dá pro cê, e o que der pro cê dá pra mim”. (item 5.5 do Ofício no 287/2020-GCOC). (Negritei). No dia 13/04/2019, Danone encaminha a imagem de um comprovante de depósito no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), tendo como favorecido o Cb Marlon. Em 07/06/2019, Danone solicita os dados bancários do Cb Marlon para realização de um depósito. O militar informa agência 2350-7, conta 22618-1, Banco do Brasil. Em diálogo com o Cb PM Marlon, Danone fala: “aqui quando aparecer outra PT (arma de fogo) aí me avisa que fazemos negócio”. Marlon fala com Danone que, se apreender outra PT, entra em contato, que só apreendeu munições calibre 9mm. Danone fala com Marlon que tem uma 9mm (arma de fogo) e pede as munições apreendidas.” (Negritei). As investigações apontam para a prática de outro crime pelo Cb Marlon, que teria apresentado atestado falso para comparecer à festa (Ofício 287/2020-GCOC, item 5.7). Senhores magistrados, da análise dos autos, concluo, sem qualquer dúvida razoável, que a pretensão de se colocar os pacientes em liberdade não pode ser acolhida, pois, como dito, pelo menos neste momento processual, não me ocorre que estejam presentes quaisquer irregularidades nos motivos ou nos fundamentos que levaram o MM. juiz do feito a decretar suas prisões preventivas. Por tais razões, ratifico a decisão liminar que prolatei no Evento 10, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e denego a ordem impetrada,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes Thiago Coelho Fernandes da Silva e Marlon Fabiano Figueiredo. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato